Tribunal: TJMT
Processo: 0006069-66.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006069-66.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FELIX DA SILVA - CPF: 042.986.240-72 (APELADO), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006069-66.2014.8.11.0037

APELANTE: FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO

APELADO: JOAO RICARDO FELIX DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO PARCIAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA EM OUTRA LIDE – COISA JULGADA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Se as razões recursais já foram analisadas em Ação de Execução com sentença definitiva e a parte não recorreu, é vedada a rediscussão da matéria, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006069-66.2014.8.11.0037

APELANTE: FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO

APELADO: JOAO RICARDO FELIX DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que, em acordo firmado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos e Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela Pretendida n. 841-33.2002.811.0037, Código n. 18985, que tramitou na Segunda Vara Cível de Primavera do Leste-MT, o apelado se comprometeu a outorgar a escritura definitiva das seguintes áreas rurais:

“(i) 326,18 (trezentos e vinte e seis hectares e dezoito ares), em conformidade com a Matrícula no 12.281, no 12.282, no 12.283 e no 12.284 do CRI de Poxoréu – MT; (ii) 52,1629 (cinquenta e dois hectares, dezesseis áreas e vinte e nove centiares), representado pela matrícula no 7.395 do Cartório Primeiro Ofício da Comarca de Poxoréu – MT; (iii) 45,37 (quarenta e cinco hectares, trinta e sete ares) desmembrada de uma área maior com 50,37, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Matrícula no 1.576 do Cartório Primeiro Ofício da Comarca de Poxoréu – MT; (iv) 150,00 (cento e cinquenta hectares), com direito de posse e ocupação denominada Santa Clara do Córrego Rico; (v) 150,20 (cento e cinquenta hectares e vinte ares), que equivale a uma área de excesso da propriedade total.”

Diz que, além disso, ficou responsável também por todos os impostos incidentes sobre essas terras até 2001, no entanto não cumpriu nenhuma das obrigações.

Argui exceção de contrato não cumprido para o adimplemento parcial do montante convencionado, já que não foram pagos os impostos e nem lavrada a escritura.

Pede o provimento do Recurso para que se determine ao apelado as providências necessárias à outorga da escritura definitiva dos imóveis e a quitação dos impostos, bem como a desconstituição da mora.

Nas contrarrazões o apelado sustenta que a questão já foi definida na demanda em que houve o acordo, e que, ante o inadimplemento, ingressou com a execução da quantia devida (Id n. 91538457).

Afirma que naquele processo o apelante opôs Embargos à Execução em que argui exceção do contrato não cumprido, porém foram julgados improcedentes para reconhecer a inexistência do dever de outorga da escritura e de pagamento dos impostos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006069-66.2014.8.11.0037

APELANTE: FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO

APELADO: JOAO RICARDO FELIX DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

As partes firmaram o Contrato de Compra e Venda de Imóvel (Id n. 91537971 - Pág. 12), porém não foi cumprido e com isso tornou-se objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 0000841-33.2002.8.11.0037, na qual houve acordo judicial (Id n. 91537971 - Pág. 6) nestes termos:

“O requerido Frederico Tannure Filho se dispõe a pagar ao autor, nos seguintes termos:
1o) R$ 30,000,00
a ser pago em 1o de outubro de 2004;
2o) R$ 24.400,00
em 28 de março de 2005;
3o) 2.647 arrobas de vaca
em 30 de maio de 2005 e 294 arrobas de vaca à requerida Eronildes, que neste ato já é adiantado pelo requerido Frederido à requerida Eronildes, mediante entrega de cheque pré-datado, com data para o dia 28/02/2005, no valor de R$ 10.000,00, conforme cheque no 001513 do Banco Bradesco, de Primavera do Leste/MT;
4o) 2.941 arrobas de vaca
a ser pago em 30 de maio de 2006;
5o) 3.383 arrobas de vaca
a ser pago em 30 de maio de 2007. O requerido Frederico Tannure Filho deverá, ainda, efetuar o pagamento em favor de Eronides de Lima Aquino do valor de R$
20.000,00 em 30/07/2004
, que faz neste ato mediante entrega de cheque pré-datado no 001511, do Banco Bradesco, de Primavera do Leste/MT e
R$ 20.000,00 em 28/02/2005
, conforme cheque pré-datado no 001512, do Banco Bradesco, de Primavera do Leste. Em caso de não pagamento de qualquer das parcelas por parte do requerido Frederico, vencem as seguintes de forma automática, incidindo ainda multa de 15% sobre o valor devido. O requerido Frederico Tanure Filho tem plena consciência de que parte da área adquirida não possui titulação, devendo providenciá-la. Que compromete-se o inventariante, a tão logo estejam os documentos necessários para escrituração prontos, a efetuar a outorga da Escritura; que as despesas com Cartório correrão por conta do requerido Frederico Tannure Filho; que os impostos sobre a área em litígio até o ano de 2001, bem como suas multas deverão ser pagos pelo espólio do de cujus. Que os impostos incidentes sobre os anos de 2002 em diante caberão ao requerido Frederico Tannure Filho efetuar o pagamento, exceto as multas pelo atraso desses pagamentos, que deverão ser suportadas pelo espólio. Que, em caso de não pagamento do valor devido, o imóvel objeto do contrato garantirá qualquer ônus suportado pelo espólio. Que o veículo marca Ford Scort, placa JZR 1875, ficará em propriedade da requerida Eronildes de Lima Aquino, devendo-se expedir Alvará para transferência do mesmo. Que as partes renunciam expressamente aos termos da ação em testilha, renunciando, ainda, ao prazo recursal.”

Como o apelante pagou apenas a primeira parcela de R$30.000,00 e deu dois cheques de R$20.000,00 cada um, o acordo foi executado no processo n. 2663-52.2005.811.0037, código 34489.

Em seguida foram opostos Embargos à Execução, recebidos como Impugnação, com os mesmos argumentos expostos na presente Ação – de inadimplemento das demais parcelas em virtude do descumprimento parcial do ajuste, uma vez que o réu não havia outorgado a escritura pública e nem apresentado quitação dos impostos e multas a ele atribuídos –, ou seja, exceção de contrato não cumprido.

Sobre a Impugnação, o juízo de origem consignou o seguinte:

“Não há colacionado nos autos, qualquer prova de que o executado tenha, efetivamente, quitado todas as referidas parcelas, pois, conforme ele mesmo afirma em sua impugnação, apenas efetuou o pagamento da “primeira parcela, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como, quitou os cheques de no. 001511 e 001512 (...)”, sendo assim o executado ainda é devedor da parte exequente, vez que não cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, sendo impossível exigir que a parte exequente cumpra sua obrigação contratual de outorgar-lhe a escritura pública do imóvel, nos termos do artigo 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Para se obter a outorga de escritura do imóvel, é necessária a existência do compromisso de compra e venda e a quitação integral do preço. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, conforme transcritos abaixo:

65931110 - CONTRATO. COBRANÇA. MORA. ENCARGOS E MULTA CONTRATUAIS DEVIDOS. Instrumento de compromisso de compra e venda expresso no sentido de que a responsabilidade pela regularização do imóvel, bem como pela descupinização seria dos adquirentes. Outorga da escritura definitiva indevida ante o inadimplemento injustificado das prestações. Exceção do contrato não cumprido não configurada. Ação procedente. Ratificação dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 252, do RITJSP/2009. Recurso desprovido. (TJSP; APL 994.06.019165-0; Ac. 4721103; São Sebastião; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy; Julg. 21/09/2010; DJESP 08/10/2010). Grifo nosso.

53164612 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTES À PRAZO. SUPOSTOS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PELO COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR. ATO DOS COMPROMITENTES-VENDEDORES AMPARADO PELA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Não se há falar em existência de ato ilícito ensejador do dever de reparar se um dos contratantes age amparado pelo princípio do exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido), atualmente positivado no artigo 476, do Código Civil/2002. II. A reparação de eventuais danos por defeito no negócio jurídico (erro, dolo, coação, simulação etc.) imprescinde do efetivo reconhecimento do vício e consequente anulação do negócio, mostrando-se inadequada, para tal intento, a ação de indenização sem cumulação de pedidos. (TJMS; AC-Or 2010.031606-9/0000-00; Dourados; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJEMS 22/11/2010; Pág. 47).

48177772 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL AINDA NÃO QUITADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, nos termos do artigo 476 do Código Civil. No caso em exame, a autora não cumpriu sua obrigação de quitar o imóvel que ocupa, não podendo exigir que a TERRACAP cumpra sua obrigação contratual de outorgar-lhe a escritura pública do imóvel. 2. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso da TERRACAP para reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou-se a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo da autora, pretendendo a majoração da verba honorária. (TJDF; AC 2003.01.1.053238-4; Ac. 260493; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; DJU 07/12/2006; Pág. 176). Grifo nosso.

Portanto, para que o executado possa obter a aludida escritura deve, primeiramente, efetuar o pagamento das parcelas estabelecidas no acordo.

Em relação ao pagamento dos impostos do imóvel, ficou pactuado no acordo de fl. 06, “que os impostos sobre a área em litígio até o ano de 2001, bem como suas multas deverão ser pagos pelo espólio do de cujus”, afirmando o executado que até o presente momento não houve quitação destes pela parte exequente.

Contudo, não ficou evidenciado nenhum prejuízo para o executado, em virtude da não quitação dos referidos impostos, de modo a permitir a alegação de contrato não cumprido. É de se considerar que a própria inadimplência do executado dificultou ou até mesmo impediu que o exequente cumprisse com essa parte do acordo, ressaltando-se que não havia disposição no acordo dizendo que o pagamento dos impostos deveria anteceder ao recebimento das parcelas.”

Essa decisão transitou em julgado e teve início o Cumprimento de Sentença com a penhora dos imóveis objeto do contrato/acordo.

Desse modo, havendo decisão definitiva a respeito da inviabilidade da arguição de exceção de contrato não cumprido, isto é, que o apelante só poderia exigir a escrituração e o comprovante de pagamento dos impostos após quitar todas as parcelas, é inviável, nesta Ação, reconhecer que a obrigação a ser cumprida primeiro seria a do apelado, sob pena de violação à coisa julgada.

Ademais, o apelante deveria ter recorrido do
decisum
, o que não fez, e agora os próprios imóveis dos quais pretende a escritura em seu nome estão penhorados para saldar débito com o apelado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021